Tribunal: TJSP
Processo: 2313061-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição de indébito – ITBI – Insurgência contra decisão que reconheceu a competência do Juízo e deferiu ex ofício a produção de prova pericial para se averiguar o valor de mercado do imóvel tributado – Cabimento – Acolhida a preliminar de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, caput e §4o, da Lei no 12.153/2009) – No caso concreto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição de indébito – ITBI – Insurgência contra decisão que reconheceu a competência do Juízo e deferiu ex ofício a produção de prova pericial para se averiguar o valor de mercado do imóvel tributado – Cabimento – Acolhida a preliminar de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, caput e §4o, da Lei no 12.153/2009) – No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 5.282,31 para agosto de 2024, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Aplicação do Tema 1113 do C. STJ – Desnecessidade da produção de prova pericial – Presunção de validade do valor de mercado declarado pela contribuinte – Decisão reformada para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de origem e determinar o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública para conhecer e julgar a causa – Recurso provido.